Tribunal: STF
Processo: RHC 106359
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DOS FATOS SUPOSTAMENTE PROTAGONIZADOS PELA PACIENTE. EXAME À LUZ DOS ARTS. 41 E 395 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 


1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar excepcional o trancamento da ação penal pela via processualmente acanhada do habeas corpus (HC 86.786, da minha relatoria; HC 84.841, da relatoria do ministro Marco Aurélio). Via de verdadeiro atalho, que só é de ser adotada quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder; isto é, quando a denúncia for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício desse tipo de ação (art. 395 do Código de Processo Penal). 




2. Dois são os parâmetros objetivos do exame da validade da denúncia: os arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal. O art. 41 indica um necessário conteúdo positivo para a denúncia. Já o art. 395, esse impõe à peça de defesa um conteúdo negativo. Se no primeiro (art. 41) há uma obrigação de fazer por parte do Ministério Público, no segundo (art. 395) há uma obrigação de não fazer; ou seja, a peça de denúncia não pode incorrer nas impropriedades de que trata o art. 395 do diploma penal adjetivo. 




3. No caso, não há como aderir à tese de impropriedade formal da peça acusatória, pois descabida a proposição defensiva de que a denúncia, tal como ajuizada, impede o mais desembaraçado exercício do contraditório e da ampla defesa. Até porque a inicial acusatória descreve o fato supostamente delituoso e suas circunstâncias até então conhecidas. Descrição que não deixou passar em branco as circunstâncias elementares dos tipos penais em causa. 




4. Recurso ordinário constitucional em habeas corpus a que se nega provimento.